Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722408-32.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: SIOMARA MARIA FARIAS E SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao custeio do medicamento Bevacizumabe, bem como à compensação dos valores pagos pela autora com a primeira dose do tratamento. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação para a ré e, para a autora, arbitrados por equidade, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 2. No recurso da autora, requer-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais e que os honorários advocatícios de seus patronos sejam calculados com base no proveito econômico da causa. 3. No recurso da ré, pleiteia-se a reforma do pronunciamento para que os honorários advocatícios de ambas as partes sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou que o processo seja suspenso até o julgamento do Tema n. 1.255 pelo STF. A obrigação de fazer de fornecimento do medicamento não é objeto do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é devida a condenação da ré à reparação por danos extrapatrimoniais, ante a negativa de custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente da autora; (ii) a base de cálculo e a proporção dos honorários advocatícios fixados; e, (iii) caso a verba sucumbencial seja calculada com fulcro no proveito econômico, se o processo deve ser suspensão até o julgamento do Tema n. 1.255 pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. É inconteste que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré e que se encontra acometida por neoplasia maligna do encéfalo (CID C71). Em razão da falta de evolução com o tratamento convencional, foi-lhe prescrito, em caráter off label, o medicamento Bevacizumabe, o qual foi negado de forma indevida pela operadora de saúde, conforme julgado na origem, ponto do qual a operadora de plano de saúde não recorre. 6. A negativa de custeio pela operadora de seguro saúde de tratamento para a doença que acomete a beneficiária sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física, de modo que é devida a compensação por danos extrapatrimoniais. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do STJ e deste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor para reparação pelos danos extrapatrimoniais devem ser arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado. 9. A verba honorária sucumbencial deve ter como base a totalidade do proveito econômico obtido pela parte autora, o qual abrange o somatório da quantia referente ao custeio do medicamento, com o valor da condenação (por dano material e extrapatrimonial), conforme interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do CPC. Ante a procedência total dos pedidos da autora, o ônus da sucumbência deve ser suportado na íntegra pela parte ré. 10. O STF afetou o RE n. 1.412.069 para julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 1.255), o qual decidirá acerca da "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes". Não há falar em sobrestamento do recurso até o julgamento em questão, quer seja porque não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, quer seja porque a tese a ser fixada não se aplica entre pessoas físicas sob o regime de Direito Privado (Rcl 67.235/RJ, Relator: Min. Flávio Dino, Julgamento: 15/7/2024, Publicação: 16/7/2024). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o da Lei 9.656/98, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito, já que não é obrigatória a cobertura de procedimentos excluídos da cobertura contratual, com amparo no rol da ANS. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 70625296). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 10, § 4o da Lei 9.656/98, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70625296. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020